Tribunal: TJBA
Processo: 0570750-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0570750-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: DIANE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s):ELTONCLEI ALBERGARIA LOPES, WATSON DE JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA MORADORA. LICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE DE CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu DIANE ALMEIDA DOS SANTOS da imputação de tráfico de drogas, sob fundamento de nulidade das provas decorrentes de alegado ingresso ilícito em domicílio. A acusação decorre da apreensão de 99 pinos de cocaína na residência da acusada, após abordagem de adolescente encontrado com entorpecentes, que indicou a existência de mais drogas no imóvel compartilhado com a ré. O recurso objetiva a reforma da sentença absolutória para condenação pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio da acusada, sem mandado judicial, foi lícito diante da existência de fundadas razões e alegado consentimento da moradora; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova autoria e materialidade suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se, reconhecido o tráfico privilegiado, impõe-se a manifestação ministerial acerca da viabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se legítimo quando amparado por fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito.

4.
As fundadas razões decorrem da conjugação de denúncias prévias sobre tráfico praticado pela acusada, apreensão de entorpecentes com adolescente vinculado à ré e informação imediata prestada por este acerca da existência de mais drogas na residência.

5.
O consentimento da moradora para ingresso dos policiais, confirmado por testemunhos judiciais dos agentes públicos sob contraditório, reforça a licitude da diligência, inexistindo prova concreta de vício ou abuso policial.

6.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita da substância apreendida, consistente em cocaína.

7.
A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos harmônicos dos policiais civis, na apreensão da droga no quarto vinculado à acusada e na fragilidade da versão defensiva apresentada em juízo.

8.
A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova segura de dedicação a atividades criminosas autorizam a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima.

9.
O reconhecimento de situação jurídica compatível com eventual acordo de não persecução penal impõe remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação fundamentada, em observância ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito em crime permanente.

2. Os depoimentos policiais prestados sob contraditório constituem meio idôneo de prova quando coerentes com os demais elementos probatórios.

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado impõe análise ministerial sobre a viabilidade de acordo de não persecução penal antes da estabilização dos efeitos condenatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 28-A; CPP, art. 386, II; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Tribunal Pleno; STF, HC nº 185.913, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º 0570750-25.2018.8.05.0001
, em que figura, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
DIANE ALMEIDA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e
CONDENAR
a ré
DIANE ALMEIDA DOS SANTOS
como incursa nas san
ções do art. 33,
caput c/c
§4º, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, assegurado o direito de recorrer em liberdade;
D
ETERMINANDO
, nessa esteira, em obediência à tese firmada pelo STF no HC de n.º 185913 (Tribunal Pleno, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Julgamento: 18/09/2024), o encaminhamento destes autos ao órgão ministerial oficiante perante esta instância, a fim de que o

Parquet,
por meio de manifestação fundamentada,

avalie a viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal,
suspendendo-se os efeitos do Acórdão até a referida manifestação
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04